Tribunal: TJSP
Processo: 1005938-28.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005938-28.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante GILSON
RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005938-28.2018.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 2/4
Comarca:
Foro de Barretos – 1a Vara Cível
Processo n°:
1005938-28.2018.8.26.0066
Origem no:
1005938-28.2018.8.26.0066
Apelante:
GILSON
RODRIGUES
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
Apelado:
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
Juiz Prolator: Cláudio Bárbaro Vita
VOTO N.o 18.645.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
DESCABIMENTO
DA
CONDENAÇÃO
DA
RÉ
AO
PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL
PORQUE A COBRANÇA INDEVIDA, POR SI SÓ, NÃO
IMPLICA LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
GILSON RODRIGUES DA SILVA apela (fls.
190/201) da sentença de fls. 183/188, que nos autos da ação revisional de
contrato cumulada com pedido de compensação por danos morais que move
a CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
julgou a demanda parcialmente procedente, para: “determinar que sejam
expurgados do contrato firmado entre as partes os excessos exigidos em relação à taxa
mensal dos juros remuneratórios, devendo ser observada a taxa média prevista pelo
Conselho Monetário Nacional indicada pelo senhor perito, ou seja, 6,29% ao mês. O valor
exigido indevidamente, apurado em sede de cumprimento de sentença, deverá ser abatido
do montante total da dívida, ou em caso de quitação do débito pela requerente, devolvido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005938-28.2018.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 3/4
acrescido de correção monetária pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça,
desde o ajuizamento da ação, e de juros de mora de 1% ao mês, estes computados a partir
da citação.”.
Em razão da sucumbência recíproca: “arcarão as partes com
o pagamento equitativo das custas e despesas processuais, observando-se a parte ré, ainda,
o disposto nas fls. 149/150 (honorários periciais). Não havendo compensação de
honorários advocatícios, segundo a nova disciplina dada ao tema pelo Código de Processo
Civil de 2015, condeno cada uma das partes ao pagamento de honorários advocatícios da
parte adversa, estes fixados em R$800,00 com fundamento no art. 85, §8o do Novo CPC,
observando-se a condição da parte autora de beneficiária da justiça gratuita.”.
Inconformado, apela o autor (fls. 190/201) requerendo:
“Ante o exposto, requer seja o presente recurso conhecido e a ele atribuído total
provimento para reformar a sentença do juízo a quo, julgando procedentes os pedidos de
condenação de danos morais no valor de 15.000,00 (quinze mil reais) nos termos da inicial,
e a majoração da condenação em honorários de sucumbências.”.
Anota-se que o recurso é tempestivo, isento de preparo
(fls. 33/34) e foi contrariado (fls. 205/215).
É o relatório.
Trata-se de ação revisional de contrato cumulada com
pedido de compensação por dano moral, fundada no contrato de empréstimo
pessoal no 020160008083, firmado em 06 de fevereiro de 2015, no valor do
crédito de R$ 1.667,64, em 12 parcelas, cada uma no valor de R$ 407,00.
(fls. 24/28).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005938-28.2018.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 4/4
O recorrente tem razão quanto à alegação de cobrança de
juros exorbitantes.
Ante o reconhecimento de tal abusividade pelo DD. Juízo
a quo, seu inconformismo converge exclusivamente ao pedido de
compensação por danos morais.
É incabível, porém, a condenação da apelada ao
pagamento de compensação por dano moral porque a cobrança indevida, por
si só, não implica lesão ao direito de personalidade. Salienta-se que autor se
beneficiou do montante recebido a título de empréstimo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação acima.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator